Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712175-49.2019.8.07.0001 APELANTE: RENATO PORTO DA SILVA APELADO: ANA PIERINA MORALE, ANA CLAUDIA MORALE CRAVEIRO FERNANDES ANSELMO, SEBASTIAO CESA SABINO FELIX DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 25a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 14/07 até 21/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora